Tribunal: TJBA
Processo: 8020893-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020893-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: BENEDITA DOS SANTOS VAZ

Advogado(s)
:
PAULO GONCALVES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Terra Nova/BA, nos autos da ação indenizatória ajuizada por consumidora que nega a contratação de empréstimo consignado.

2. A decisão agravada converteu o julgamento em diligência, determinando a produção de prova pericial grafotécnica para análise da assinatura constante no contrato e a expedição de ofício ao banco, a fim de esclarecer a efetivação de crédito bancário em favor da autora. A perícia foi deferida com base no art. 37 do CPC e na busca pela verdade real.

3. O agravante sustentou que o ônus da prova seria da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a perícia grafotécnica seria desnecessária, pois já teria apresentado documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da impugnação da assinatura constante em contrato bancário, é cabível a imposição à instituição financeira do ônus de provar a autenticidade do documento por meio de perícia grafotécnica, mesmo quando manifestado desinteresse pela produção da prova.

5. A controvérsia também envolve a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé diante da insistência do agravante em tese contrária à jurisprudência consolidada em tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão recorrida encontra amparo no art. 429, II, do CPC, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando esta for impugnada.

7. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061 (REsp 1.846.649/MA), incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura nos casos em que o consumidor impugna sua veracidade.

8. A jurisprudência pátria tem reconhecido a aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que presentes a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência.

9. Sendo o contrato bancário documento essencial à comprovação da legalidade da relação jurídica invocada pelo agravante, e tendo a parte autora negado a assinatura aposta, é legítima a determinação judicial para realização de perícia grafotécnica.

10. Além disso, a conduta processual do agravante revela tentativa de obstruir a efetividade da prestação jurisdicional, insistindo em tese frontalmente contrária à lei e à jurisprudência consolidada, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

11. A prática reiterada de recursos com conteúdo protelatório, desconsiderando precedente qualificado, caracteriza-se como “litigância predatória reversa”, como alertado pela Corte Especial do STJ, e demanda resposta institucional para proteção do sistema de justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica e expedição de ofício ao banco. Aplicada ao agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8020893-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
e
como Agravada
BENEDITA DOS SANTOS VAZ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente